Tribunal: TJSP
Processo: 0013031-07.2017.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Preliminar de nulidade do interrogatório do réu por cerceamento de defesa e contra omissão na decisão de pronúncia. Inocorrência. Pedido formulado pela Defesa no dia da audiência. Impossibilidade de se atribuir ao Poder Judiciário a exibição de vídeo durante o interrogatório do réu, sendo tal fato de total responsabilidade da defesa.

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Preliminar de nulidade do interrogatório do réu por cerceamento de defesa e contra omissão na decisão de pronúncia. Inocorrência. Pedido formulado pela Defesa no dia da audiência. Impossibilidade de se atribuir ao Poder Judiciário a exibição de vídeo durante o interrogatório do réu, sendo tal fato de total responsabilidade da defesa. Ademais, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, oportunidade em que será realizado novo interrogatório do réu, nada impede que sua Defesa providencie as referidas imagens para exposição e apresentação durante os debates orais. Ainda, observo que o depoimento do réu foi bem capaz de explicar, sob sua ótica, como teria ocorrido a dinâmica dos fatos, inclusive alegando que agiu em legítima defesa, não havendo que se falar em nulidade do interrogatório por cerceamento de defesa e tampouco nulidade da decisão de pronúncia, haja vista que a mesma questão já havia sido apreciada e indeferida pela Magistrada a quo em outra oportunidade. Mérito. Pedido de absolvição sumária pelo fato de o réu ter agido em legítima defesa. Impossibilidade. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronúncia. Incidência do princípio in dubio pro societate. Qualificadoras que não se mostraram abusivas diante das circunstâncias narradas. Exclusão que somente se opera quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos. Sentença de pronúncia mantida. Rejeitada as preliminares, e, no mérito, negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
recorrente DILTON RIBEIRO DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224
Recorrente: Dilton Ribeiro da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 2563
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.
Preliminar de nulidade do interrogatório do réu por
cerceamento de defesa e contra omissão na decisão de
pronúncia. Inocorrência. Pedido formulado pela Defesa no
dia da audiência. Impossibilidade de se atribuir ao Poder
Judiciário a exibição de vídeo durante o interrogatório do
réu, sendo tal fato de total responsabilidade da defesa.
Ademais, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri,
oportunidade em que será realizado novo interrogatório do
réu, nada impede que sua Defesa providencie as referidas
imagens para exposição e apresentação durante os debates
orais. Ainda, observo que o depoimento do réu foi bem
capaz de explicar, sob sua ótica, como teria ocorrido a
dinâmica dos fatos, inclusive alegando que agiu em
legítima defesa, não havendo que se falar em nulidade do
interrogatório por cerceamento de defesa e tampouco
nulidade da decisão de pronúncia, haja vista que a mesma
questão já havia sido apreciada e indeferida pela
Magistrada a quo em outra oportunidade. Mérito. Pedido de
absolvição sumária pelo fato de o réu ter agido em legítima
defesa. Impossibilidade. Prova amealhada que é suficiente
para fins de pronúncia. Incidência do princípio in dubio pro
societate. Qualificadoras que não se mostraram abusivas
diante das circunstâncias narradas. Exclusão que somente
se opera quando flagrantemente incabíveis, o que não é o
caso dos autos. Sentença de pronúncia mantida. Rejeitada
as preliminares, e, no mérito, negado provimento ao
recurso.
Ao relatório de fls. 484/489, acrescento ter a r.
sentença PRONUNCIADO o réu DILTON RIBEIRO SILVA para que seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta infração ao art. 121, §2o,
incisos II e VI (na forma do §2-A, I), todos do Código Penal.
Irresignada, a Defesa Técnica do réu apresentou
recurso em sentido estrito às fls. 505/538. Pleiteia, preliminarmente, pela nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
3
do ato relativo ao interrogatório do réu, por cerceamento de defesa, bem como em
relação a sentença de pronúncia, a qual teria sido omissa. No mérito, postula por sua
absolvição sumária, sob o fundamento de ter agido em legítima defesa, e, de forma
alternativa, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio.
Em contrarrazões de fls. 541/548, o Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido foi o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se
a decisão de pronúncia conforme proferida (fls. 562/565).
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 559).
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória (fls. 150/152):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 08 de março de 2017, na Rua Ana Soares Barcelos, no. 355, em área comum do
“Condomínio Máximo”, neste Município e Comarca de Guarulhos/SP, DILTON
RIBEIRO SILVA, qualificado a fls. 78/82, agindo por motivo fútil, contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino, e com manifesta intenção homicida,
matou a vítima Monica de Jesus Silva, com quem já foi amasiado, desferindo-lhe ao
menos um golpe de faca que ocasionou na vítima as lesões corporais descritas no
laudo necroscópico a fls. 110/112, que por sua vez, ocasionaram-lhe a morte.
Segundo apurado, o denunciado e a vítima foram
amasiados, e possuíam da relação um filho de 05 anos de idade e outro filho de 01
ano de idade na época dos fatos, sendo que na ocasião também conviviam na
mesma residência. Nas circunstâncias de tempo e local descritas, o denunciado se
desentendeu com a vítima e ela disse-lhe que iria furar os pneus do carro dele,
razão pela qual ela se dirigiu até o estacionamento do condomínio onde o
automóvel estava estacionado.
Após, o denunciado resolveu então matar a vítima em
represália, e apoderando-se de um cutelo e de uma faca, saiu no encalço da vítima
que estava na área comum do condomínio em que residiam, ocasião em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
4
inicialmente o denunciado jogou o cutelo contra o corpo dela, sem, contudo, acertá-
la. Ato contínuo, o denunciado deu um golpe na vítima com a faca reportada,
ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico a fls. 110/112,
que por sua vez, ocasionaram-lhe a morte.
O denunciado agiu por motivo fútil, eis que matou a
vítima em represália ao fato dela ter-lhe dito que iria furar os pneus de seu carro,
em manifesta desproporção entre a atitude da vítima e a conduta de matá-la. O
denunciado agiu contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, eis que
o crime envolveu violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 5o, incisos II
e III, da Lei no. 11.340/06.
Em virtude de tais fatos, o réu foi denunciado e
posteriormente pronunciado para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do
Júri, por suposta infração ao art. 121, §2o, incisos II e VI (na forma do §2-A, I),
todos do Código Penal.
Inconformado com a referida decisão, requer o réu,
em preliminar, a declaração de nulidade do ato relativo ao seu interrogatório, por
cerceamento de defesa, bem como em relação a sentença de pronúncia. No mérito,
postula por sua absolvição sumária, sob o fundamento de ter agido em legítima
defesa.
Pois bem.
De proêmio, rejeito as duas preliminares arguidas
pelo recorrente.
O réu alega que houve cerceamento de defesa por
conta da decisão da Magistrada a quo que indeferiu o pedido de reprodução das
filmagens do local acostada aos autos enquanto se realizava o seu interrogatório, na
audiência realizada no dia 25.03.2019. Argumenta que o indeferimento do pedido
impediu que o réu pudesse explicar devidamente a dinâmica dos fatos sobre cada
momento da filmagem.
Sem razão.
A decisão da Magistrada a quo é irretocável (fls. 429),
senão veja-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
5
(...) A defesa tem condição de exibir vídeos ou
qualquer tipo de documento constante dos autos, não podendo encarregar o Poder
Judiciário com tal providência, sendo de sua total responsabilidade. A exibição de
vídeos pra gravação não é algo possível, diante dos recursos ordinários de que
dispõe o Poder Judiciário, e se a defesa constituída entende ser imprescindível tal
recurso, deveria ter se utilizado dos meios próprios e requerido com antecedência
mínima do ato solene, não se podendo prejudicar o ato por uma providência que
não fora adotada por quem entendia ser necessária. Pensar-se de forma diversa
seria fulminar a boa-fé objetiva no âmbito processual, surpreendendo o juízo com
algo que não fora requerido no momento oportuno, podendo a Defesa ter
disponibilizado o quanto necessário para o que pretendia nessa data. Por isso, a
exibição do vídeo tal como pleiteado em audiência restou prejudicado e não houve
qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, visto que os fatos foram
amplamente debatidos e o acusado pode fornecer sua versão com clareza acerca da
dinâmica dos fatos.”
Ademais, tratando-se de procedimento do Tribunal do
Júri, oportunidade em que será realizado novo interrogatório do réu, nada impede
que sua Defesa providencie as referidas imagens para exposição e apresentação
durante os debates orais. Ainda, observo que o depoimento do réu foi bem capaz de
explicar, sob sua ótica, como teria ocorrido a dinâmica dos fatos, inclusive alegando
que agiu em legítima defesa, não havendo que se falar em nulidade do interrogatório
por cerceamento de defesa.
Por igual sorte, também não há que se falar em
nulidade da sentença de pronúncia por não ter analisado o pedido preliminar
formulado em alegações finais pelo réu, uma vez que se tratava de pretensão
idêntica àquela já formulada em audiência realizada no dia 25.03.2019 e que fora
devidamente indeferida pela Magistrada a quo naquela oportunidade.
Como bem salientado pelo órgão ministerial em suas
contrarrazões (fls. 541/548):
Quanto a preliminar que objetiva a decretação de
nulidade da sentença de pronúncia, porque esta fora omissa quanto a preliminar já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
6
ventilada neste autos e arguida em sede de alegações finais pela Defesa, também
não deve prosperar. Isto porque, a mesma questão já havia sido apreciada pelo
mesmo Juízo durante a audiência. Obviamente, por uma questão lógica, não
caberia ao Juízo decretar a nulidade do interrogatório com base em um argumento
já sustentado pela defesa, e afastado pelo juízo, durante a audiência de instrução.
Passo à análise do mérito.
Em que pese o inconformismo do recorrente, não há
razão para a reforma da r. decisão proferida.
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada, uma vez que examinou detidamente o
conjunto probatório e todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo
252, do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A
materialidade
do
delito
de
homicídio
foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07, 30/31, 32/33, 34/35, 36/38,
39/40, 41/43, 44/46, 69/72, 115/117,121/124), laudos periciais (fls. 118/120,
129/133, 134/135, 140/141), auto de exibição e apreensão (fls. 08, 73/74), certidão
de óbito (fls. 81), auto de entrega (fls. 137), bem como pela prova oral produzida no
curso da instrução processual.
Como bem apontado pela Douta Magistrada a quo:
(...) Ante esse contexto, há indícios suficientes de
autoria a amparar a pronúncia do acusado pelo delito narrado na denúncia. E
havendo indícios, a pronúncia se impõe. O momento processual adequado para se
aferir o valor dos depoimentos testemunhais, tratando-se de feito da competência do
Júri, é o do ajuizamento perante o Tribunal Popular. Se dúvida existe, cabe ao Júri
dirimi-la. A circunstância de ser conflitante a prova dos autos acerca da conduta do
acusado, por si só, justifica a pronúncia deles, nos termos do artigo 413 do CPP.
Cuidando-se a pronúncia de decisão na qual se apura a certeza provisória da
autoria e indícios de responsabilidade do réu, não deve subtrair este a julgamento
pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando veementes tais requisitos. Quando a prova
se apresenta conflitante, somente ao Júri, juiz natural dos crimes de sangue, cabe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
7
analisá-la após amplo debate, para então acolhê-la ou rejeitá-la. Excede, portanto,
os limites que devem balizá-la, a pronúncia que enfrenta o assunto. Por se tratar, a
pronúncia, de decisão sobre a admissibilidade da acusação, basta um juízo fundado
de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.
Ademais, os depoimentos prestados e transcritos na r.
sentença proferida corroboram os fatos narrados na denúncia.
Dentre eles, destaco o depoimento do policial militar
Fernando Antônio de Lima Filho, no qual afirmou que o porteiro disse que havia
filmagens do ocorrido e que teria visto o réu com as facas descendo no elevador.
Disse que ele teria tentado fugir de carro, mas não conseguiu por estar com os pneus
furados. Contou que as pessoas viram a filmagem e disseram que ele estava com
facas e mexendo nelas. Não falaram que a vítima estaria em poder de faca.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Bruna Aparecida Vieira de Sousa, oportunidade em que afirmou que trabalha no
condomínio em que a vítima e o réu moravam e que viu as imagens do ocorrido no
dia seguinte aos fatos. Contou que, pelas imagens, pôde perceber a vítima bem
alterada descendo o elevador e com algo nas mãos. Disse que o réu desceu sem
camisa e com uma faca nas mãos. Contou que viu eles terem uma luta corporal e o
réu partindo para cima da ofendida. Disse não se recordar se a ofendida deu um
golpe no acusado primeiro, mas que lembra de ter visto ele arremessar algo contra
ela. Afirmou que não se recordava se havia faca na mão da vítima e que ela teria
descido para furar o pneu do carro do réu. Contou que o réu aparentava se defender
da vítima.
A testemunha Marcos Antônio Simões, policial civil,
disse que participou das investigações e que tomou conhecimento das imagens, as
quais possuíam uma qualidade muito precária. Afirmou que as imagens não nítidas,
mas pôde presumir a facada da pessoa do sexo masculino contra a do sexo feminino.
Disse que houve lançamento de um objeto que se presumiu ser um cutelo. Contou
que pelas imagens, a vítima pareceu estar com uma faca na mão.
O réu, em juízo, disse que no dia dos fatos, teve uma
discussão com a vítima. Ela estava agressiva por conta de ciúmes da sua ex-esposa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
8
Disse que ela o xingou e afirmou que não sairia vivo do local. Contou que a viu
descer do apartamento e a foi atrás, temendo por sua vida. Disse que se armou com
uma faca e um cutelo e que foi atrás dela para a amedrontar. Narro que na garagem,
jogou o cutelo contra a vítima para assustá-la e mesmo assim ela não parou. Disse
que ela veio para cima dele e ele abaixou e cutucou a vítima com a faca no
abdominal. Disse que não pensou que teria ferido tão seriamente a vítima. Narrou
que ela ainda veio atrás dele, depois de ferida, e depois caiu próximo do carro. Disse
que tentou socorrer a vítima, mas temeu a vizinhança e que saiu do local com medo
de ser linchado.
O laudo necroscópico (fls. 118/120) realizado na
vítima concluiu que “os achados do exame da cavidade torácica demonstram que a
morte se deu por hemorragia interna aguda traumática em decorrência da ação de
agente pérfuro-cortante.”
Já o laudo de fls. 134/135 indica os instrumentos
utilizados na ocasião: uma faca de comprimento total de 32cm e 20 cm de lâmina de
cabo polimétrico e um cutelo. Apontou que havia substância hematóide na lâmina e
no cabo da faca, com resultado positivo para sangue humano.
E conforme salientado pela Douta Procuradoria Geral
de Justiça em seu prestimoso parecer (fls. 564/565): (...) A decisão contra a qual se
insurge o recorrente fundamentou-se na prova da materialidade e indícios de
autoria, incontestavelmente presente nos Autos. A alegada legítima defesa não se
mostrou presente. O recorrente confessa ter desferido golpes de faca na vítima, que
comprovadamente a levaram à morte. Testemunha ouvida nos autos - o porteiro do
condomínio - afirmou com segurança ter visto pelas imagens das câmeras de
segurança do condomínio, o recorrente amolar a faca antes de usá-la contra a
vítima - devidamente apreendida após o uso pelo apelante. Outra testemunha,
morado do condomínio, narrou ter ouvido gritos e presenciou a vítima sendo
golpeada por faca pelo marido, ora recorrente. Ao contrário do que procura fazer
crer, a análise das provas que embasaram a decisão de pronúncia deve se dar de
forma a tornar admissível a acusação para assim caber ao Tribunal do Júri o
julgamento do ora recorrente - exatamente o caso dos autos, não havendo nada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
9
ser alterado na sentença de pronúncia que bem analisou os fatos.
Dessa forma, vislumbro presentes indícios suficientes
de materialidade e autoria para fundamentar a decisão de pronúncia.
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz
deve estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da
autoria. A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
acusação, em que se exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da
presença de indícios de autoria1. O juízo de certeza é da competência exclusiva do
Tribunal do Júri, o que faz prevalecer aqui o princípio in dubio pro societate.
Nesta fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho
de Sentença, juiz natural da causa.
A propósito:
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do
crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas
quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser
dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Precedentes (STF / RT 730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza
que se faz necessária para condenar, pois ela
representa mero juízo de admissibilidade da acusação,
vigorando, nessa fase processual o princípio in dubio
pro societate (JTJ 175/137).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECISÃO DE
PRONÚNCIA
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE

MATÉRIA
AFETA
AO
TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade
1 Nesse sentido Tese no 10 STJ “A sentença de pronúncia deve limita-se à indicação da materialidade
do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não
influenciar o ânimo do Conselho de Sentença”. Jurisprudência em teses edição n 75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
10
dos delitos e havendo indícios de autoria, bem como,
em análise superficial, de que os réus agiram com
'animus necandi', e inexistindo prova cabal da
incidência da excludente de ilicitude da legítima
defesa, ainda que putativa, compete ao Juiz
pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento pelo
juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase
de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro
societate'. Recurso não provido. (TJSP; Recurso em
Sentido Estrito 0000481-80.2017.8.26.0126; Relator
(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
(...) Para a pronúncia, basta a existência de indícios
da autoria da infração e prova da materialidade do
delito, uma vez que o exame do mérito da acusação,
isto é, se o réu é culpado ou não, cabe ao Conselho de
Sentença (...). (TJSP; Recurso em Sentido Estrito
0005625-27.2016.8.26.0625;
Relator
(a): França
Carvalho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/ Infância e
Juventude; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020)
Caberá ao Tribunal do Júri análise aprofundada da
prova para decidir se há causa de excludente da ilicitude no caso concreto já que,
pela análise superficial que se faz nesta etapa procedimental, não é possível cravar
que de fato o recorrente tenha praticado o ato em legítima defesa.
A propósito, convêm consignar a tese n. 03 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
11
resolução de dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude”2.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
DÚVIDA EM RELAÇÃO À EXCLUDENTE DE
ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. PREVALÊNCIA
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
VERBETE
SUMULAR N.o 07 DESTA CORTE. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, §
2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDDE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1.
Mantida a sentença de pronúncia pelo Tribunal a quo,
que aplicou o princípio in dubio pro societate, pois
não seria possível a absolvição sumária do Acusado
por faltar a inequívoca comprovação da ação em
legítima defesa, a pretensão do Agravante de afastar
tais fundamentos implica, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se
coaduna com a via eleita, em face do óbice contido na
Súmula n.o 07 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Só
podem ser excluídas da sentença de pronúncia as
circunstâncias
qualificadoras
manifestamente
improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do
Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
2 Jurisprudência em teses edição de n. 75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
12
no Ag 1249874/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe
21/02/2011)
Este também foi o entendimento adotado pelo Exmo.
Des. Moreira da Silva, no julgamento do recurso em sentido estrito no
0004309-18.2016.8.26.00224:
Recurso em sentido estrito
Júri
Pronúncia

Homicídio triplamente qualificado
Pretendidas a
impronúncia e o afastamento das qualificadoras

Alegada a legítima defesa
Inadmissibilidade

Existência
de
indícios
suficientes
acerca
da
materialidade e autoria do crime descrito na
denúncia, assim como do ânimo homicida
Não
demonstração, estreme de dúvida, da excludente da
antijuridicidade
Dúvidas porventura existentes
haverão de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri

Recurso não provido. (TJSP; Recurso em Sentido
Estrito
0004309-18.2016.8.26.0224;
Relator
(a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do
Júri; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de
Registro: 19/03/2020)
No mesmo sentido, correta também a manutenção das
qualificadoras do motivo fútil e feminicídio, diante da prova coligida nos autos.
A exclusão de qualquer qualificadora, nesta etapa
procedimental, somente pode ser feita quando flagrantemente inexistente, o que não
é o caso dos autos3. Não obstante, tal circunstância poderá ser amplamente debatida
pela defesa em plenário do Júri, como forma de convencimento dos jurados de que o
3 “A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente
improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” tese n. 04
Jurisprudência em teses edição n. 75 - STJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0013031-07.2017.8.26.0224 -Voto no 2563
13
réu agiu em legítima defesa.
Maior aprofundamento da análise das provas poderia
ensejar indevida invasão de competência de matéria exclusiva de análise dos
jurados.
Por todo o exposto, correta a decisão de primeira
instância que pronunciou o acusado, não havendo como se acolher a pretensão do
recorrente. Como visto, a prova amealhada é suficiente para submeter o acusado a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r.
sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR